Tribunal: TJSP
Processo: 2113259-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Deferimento – Falta de condições para o pagamento das custas e das despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da família – Benefício deferido – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento
no
2113259-41.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Carapicuíba, em que é agravante JOSEANA NOGUEIRA DOS
SANTOS, é agravado A J BRAMBILA & CIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113259-41.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 44915
AGRV.No: 2113259-41.2020.8.26.0000
COMARCA: Carapicuíba
AGTE. : Joseana Nogueira dos Santos
AGDA. : A J Brambila & Cia Ltda.
DECISÃO DA JUÍZA: Juliana Marques Wendling
JUSTIÇA
GRATUITA

Pessoa
física
Deferimento
Falta de condições para o
pagamento
das
custas
e
das
despesas
processuais, sem prejuízo do sustento próprio e
da família
Benefício deferido
Recurso
provido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida
em ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória (em
fase de cumprimento de sentença) e que indeferiu a gratuidade
processual à exequente-agravante.
Sustenta a recorrente que não dispõe de recursos
financeiros para o pagamento das custas e das despesas processuais.
Recurso processado no efeito suspensivo, sem
resposta da agravada, sendo dispensada a requisição de informações à
juíza da causa.
2. O benefício da justiça gratuita pode ser concedido
à vista da simples alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural (cf. art. 99, § 3o, do CPC/2015), segundo a
jurisprudência majoritária (cf. Theotonio Negrão, CPCLPV, Saraiva, 28a
ed., 1997, p. 776, art. 4o; 1b), tratando-se de presunção que só cede
diante de prova concreta em contrário, portanto, de presunção juris
tantum (cf. RSTJ 7/414, STF-RT 755/182, STF-Bol. AASP 2.071/697 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113259-41.2020.8.26.0000 -Voto no
3
STJ-RF 329/236).
Da natureza da ação (declaratória de inexigibilidade
de débito c.c. indenizatória), da profissão da parte [auxiliar (cf. fls.
11-12) que está desempregada (cf. fls. 100-101 dos autos de origem)], da
contratação de profissional para a propositura da demanda, ou da
existência de outros processos ajuizados pela agravante, não se infere
coisa alguma capaz de legitimar convicção de posse de recursos que
bastariam ao pagamento das despesas processuais.
A gratuidade processual não se destina apenas aos
miseráveis, mas abrange os que não possam fazer frente aos custos de
uma ação judicial sem prejuízo próprio ou de sua família.
Embora não se desconheça que a benesse pretendida
não é instrumento geral, e sim individual, não há, por ora, indícios de
que a agravante tem possibilidade de suportar as despesas do processo
(custas e honorários).
Não se está em absoluto concedendo benevolamente
o benefício a quem realmente não é considerado necessitado, sendo
lícito o indeferimento da pretensão se presentes as fundadas razões,
nunca suspeitas, indícios ou suposições.
3. Posto isso, o meu voto dá provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator